Tribunal: TCU
Processo: 043.222/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 940/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Escola Naval, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 6/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) definição de valor relativamente elevado (R$ 1,00) para o intervalo mínimo entre lances (item 7.8 do edital), em afronta aos princípios da razoabilidade, da competividade e da seleção da proposta mais vantajosa, insculpidos no caput do art. 3o da Lei 8.666/1993 e no caput do art. 2o do Decreto 10.024/2019, bem como à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1757/2020-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Escola Naval e à representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 043.222/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Escola Naval. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.